Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. VULNERABILIDADE NOTÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do Código Penal) à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa técnica busca, preliminarmente, a anulação do processo por cerceamento de defesa e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou a reforma da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o indeferimento do pedido de realização de nova perícia psicológica/psiquiátrica na vítima configura cerceamento de defesa, a ponto de anular o processo; e (ii) analisar, no mérito, se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, bem como se a dosimetria da pena e o regime prisional foram corretamente estabelecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento fundamentado de diligência probatória considerada desnecessária ou protelatória pelo magistrado, destinatário final da prova, não configura cerceamento de defesa, com base no princípio do livre convencimento motivado.
4. A vulnerabilidade da vítima, elementar do tipo penal, foi robustamente comprovada por outros meios de prova, como relatório médico anterior, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos de testemunhas e do próprio réu, que admitiu ter percebido a deficiência da ofendida. Tal fato torna prescindível a realização de nova perícia.
5. A rejeição da preliminar de nulidade se impõe, ainda, pela ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa (princípio pas de nullité sans grief), nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, e para evitar a revitimização desnecessária da ofendida.
6. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos de prova. No caso, o depoimento da ofendida, que descreveu a conjunção carnal, foi corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual atestou a existência de rupturas himenais recentes.
7. O resultado negativo do exame de DNA, por si só, não afasta a autoria delitiva, uma vez que a ausência de material genético pode decorrer de diversos fatores, como a higienização da vítima ou o lapso temporal entre o ato e a coleta do material.
8. A valoração negativa dos antecedentes penais é justificada por condenação anterior com trânsito em julgado, não havendo desproporcionalidade na exasperação da pena-base. O regime inicial fechado é o adequado em razão do quantum da pena superior a 8 (oito) anos.
9. O pedido de gratuidade de justiça é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia para atestar a vulnerabilidade da vítima quando esta condição estiver amplamente demonstrada por outros elementos probatórios, em observância ao princípio do livre convencimento motivado e para evitar a revitimização. 2. A palavra da vítima em crimes sexuais, corroborada por laudo pericial que atesta a conjunção carnal, prevalece sobre a negativa isolada do réu e sobre o resultado negativo do exame de DNA, que, isoladamente, não é suficiente para infirmar a autoria."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, 'a'; 44; 77; 217-A, § 1o. Código de Processo Penal, arts. 386, VII; 563.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868802, 07118543120218070005, 1a Turma Criminal, j. 23/5/2024; TJDFT, Acórdão 1648409, 07058652920218070010, 1a Turma Criminal, j. 1/12/2022.